Tribunal: STF
Processo: ARE 1544467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 284, p. 1-8), opostos por Everton Vilmar Marcelino, do acórdão (eDOC 274, p. 1-8) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 267, p. 1-3).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 274, p. 1; grifos originais).



    Após, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (eDOC 281, p. 1-9).



    Inconformada, a defesa de Everton Vilmar Marcelino opõe os presentes embargos de divergência (eDOC 284, p. 1-8), nos quais sustenta, em síntese:



    a) “Sobre o tema, torna-se fulcral dispor o entendimento do Ministro Luiz Fux, ao analisar casos de recursos genericamente atacados, ipsis verbis: ‘os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, enquanto o efeito modificativo pretendido somente é possível em situações excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas.’ Extrai-se diante de tal contexto, indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto.” (eDOC 284, p. 4-5; grifos originais);



    b)“Ressalta-se que as transgressões foram claramente fundamentadas, indicando satisfatoriamente e de forma adequada a maneira pela qual as decisões contradizem a Lei Maior. Ainda, como descrito na Súmula 279, deste Supremo Tribunal Federal, não significa que os tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa. Por fim, é importante salientar que devido as constantes inovações legislativas e entendimentos, devem os tribunais superiores uniformizar e harmonizar intellectus patri, e uma análise em instância superior demonstra-se necessária in casu, não devendo o Embargante ter seus direitos barrados ou dificultados.” (eDOC 284, p. 6; grifos originais);



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Ex positis, os presentes Embargos de Divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório.” (eDOC 284, p. 7; grifos originais).



    Preliminarmente, determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 286, p. 1).



    Apesar de regularmente intimado (eDOCs 287-288), o MP/SC, ora embargado, não apresentou contrarrazões (certidão; eDOC 290, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    No caso, o embargante, na petição dos presentes embargos de divergência (eDOC 284, p. 1-8), nem sequer apontou os números das decisões divergentes, limitando-se a afirmar que se tornaria “fulcral dispor o entendimento do Ministro Luiz Fux, ao analisar casos de recursos genericamente atacados (...)”. Aliás, sobre esse ponto, exige o art. 331 do RI/STF, in verbis:



    “Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Sobre o tema, destaco da recente decisão proferida no ARE 1.541.123 AgR-ED-EDv/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.8.2025:



    “(...)



    8. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência. No caso em exame, não foi indicado acórdão paradigma, tendo sido alegado que ‘todas as divergências jurisprudenciais encontram-se manifestamente demonstradas no bojo das razões do Reclamo Extraordinário’ (fl. 7, e-doc. 1.998).



    Não se procedeu, no presente caso, ao imprescindível cotejo analítico entre esse entendimento e o acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento’ (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024). 



    ‘Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. (...) 



    3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 



    4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 



    5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021). 



    ‘PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.2.2017).



    10. A pretensão dos embargantes de promover a revisão do decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com outro julgado do Supremo Tribunal Federal, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que ‘os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos’ (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDvAgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023).” (grifos originais e nossos).



    Outrossim, esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito à situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.472.787 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 19.9.2024; ARE 1.488.882 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2024; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente